Tribunal: TJMT
Processo: 1028030-19.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028030-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (EMBARGANTE), LEONARDO MAZZILLO - CPF: 260.223.358-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. em face de acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. O acórdão embargado manteve decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação do ente público apenas para determinar o recálculo dos honorários advocatícios com observância do escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, preservando integralmente o mérito da sentença de primeiro grau que julgara procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios recursais em favor da embargante, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento integral do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, ou corrigir erro material. No presente caso, não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a ausência de fixação de honorários recursais decorreu de posicionamento jurídico deliberado e fundamentado, e não de silêncio indevido sobre questão que devesse ser enfrentada.

4. O agravo interno não possui natureza de recurso autônomo e independente, não inaugurando nova instância recursal. Por essa razão, o desprovimento de agravo interno não autoriza a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que disciplina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. A fixação de honorários sucumbenciais recursais pressupõe recurso que abra nova fase recursal, o que não ocorre com o agravo interno, de caráter meramente devolutivo em relação à decisão monocrática que lhe deu origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Rejeito os embargos de declaração.

Tese de julgamento:

"1. O agravo interno não possui caráter de recurso autônomo ou independente e não inaugura nova instância recursal, razão pela qual o seu desprovimento não autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil."

"2. A ausência de fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno não configura omissão sanável por embargos de declaração, por se tratar de vedação decorrente da própria natureza do recurso."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1762059/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 00454755320128110041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2024, publicado em 08/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1028030-19.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COPA

ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
,
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargado.

A Embargante alega que, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios recursais em seu favor, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o desprovimento integral do agravo interno interposto pelo Estado.

Sustenta que, a fixação de honorários recursais, nessa hipótese, constitui norma cogente, não sujeita à discricionariedade do julgador.

Invoca, para tanto, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos, segundo a qual a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso pelo tribunal.

Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente fixação de honorários advocatícios recursais em seu favor, majorando-se a verba anteriormente fixada, observados os limites dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1028030-19.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COPA

ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
,
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargado, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE O TÍTULO EXECUTIVO E OS INSTRUMENTOS DE LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PORTARIA SEFAZ Nº 163/2007. DANFE SIMPLIFICADO. OPERAÇÕES FORA DO ESTABELECIMENTO. CONTRIBUINTE EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUTUAÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Recorrente, apenas para determinar o recálculo dos honorários advocatícios com observância do escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil. A origem do feito são embargos à execução fiscal opostos por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. em face de execução fiscal ajuizada pelo Estado para cobrança de ICMS e multa decorrentes de autuações por irregularidades no transporte de mercadorias, apuradas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 1143002-8, 1143937-6 e 1144602-0. O juízo de primeiro grau julgou os embargos procedentes, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de correspondência com os instrumentos de lançamento e, no mérito, afastando a infração com base na Portaria SEFAZ nº 163/2007. O Agravante sustenta que a CDA cumpre os requisitos formais da Lei nº 6.830/1980 e que os arts. 599, § 1º, e 600 do RICMS/MT não foram revogados nem flexibilizados por qualquer ato normativo.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso são: (i) saber se a divergência entre o número do TAD indicado na Certidão de Dívida Ativa e os TADs que efetivamente embasaram o lançamento compromete a certeza e a liquidez do título executivo, afastando a presunção prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e no art. 204 do CTN; e (ii) saber se a autuação fiscal fundada na exigência de indicação prévia dos números das notas fiscais a serem emitidas é válida em face dos atos normativos e interpretativos da própria Administração Fazendária, em especial a Portaria SEFAZ nº 163/2007 e a Consulta SEFAZ nº 1/2017.

III. Razões de decidir

3. A regularidade formal da CDA não se esgota na presença dos elementos listados no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980. É imprescindível que haja correspondência clara e inequívoca entre o título executivo e os instrumentos administrativos que lhe deram origem. A CDA que indica o TAD nº 9164042, enquanto os processos administrativos instaurados referem-se aos TADs nº 1143002-8, 1143937-6 e 1144602-0, não permite ao executado identificar com precisão a origem do crédito cobrado, comprometendo o exercício pleno do direito de defesa e violando a garantia de clareza e transparência que deve revestir o título executivo fiscal.

4. A exigência contida no art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 6.830/1980 — de que conste da CDA o número do processo administrativo ou do auto de infração — não tem finalidade meramente formal. Ela assegura ao executado o direito de conhecer a origem precisa da dívida que lhe é cobrada. A irregularidade não pode ser suprida por documento acessório externo ao título, como o Aviso de Cobrança, cuja menção aos TADs corretos não integra o conteúdo da CDA e não sana a inconsistência nela verificada.

5. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, é relativa e cede quando a documentação dos autos demonstra, de forma objetiva, a inconsistência entre o título executivo e seus fundamentos administrativos. A divergência numérica apurada constitui elemento concreto suficiente para afastar a presunção, sem que se exija do executado prova de maior robustez.

6. No mérito da autuação, a Portaria SEFAZ nº 163/2007 admite expressamente o uso de DANFE simplificado nas operações realizadas fora do estabelecimento por contribuintes emissores de NF-e, e a Consulta SEFAZ nº 1/2017 autoriza a emissão eletrônica nessas hipóteses. A autuação fundada em interpretação restritiva incompatível com os atos normativos e interpretativos emanados da própria Administração Fazendária não encontra respaldo jurídico, impondo-se o afastamento da infração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A divergência entre o número do auto de infração ou termo de apreensão indicado na Certidão de Dívida Ativa e aqueles que efetivamente embasaram o lançamento tributário compromete a certeza e a liquidez do título executivo, afastando a presunção prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e no art. 204 do CTN, e justificando o reconhecimento da nulidade da CDA, nos termos do art. 2º, § 5º, inciso VI, da mesma lei.

A irregularidade da CDA não pode ser suprida por documentos acessórios externos ao título executivo, devendo a vinculação entre a dívida inscrita e os processos administrativos que a fundamentam constar expressamente do próprio título.

É inválida a autuação fiscal fundada em exigência formal contrária a atos normativos e interpretativos emanados da própria Administração Fazendária, especialmente quando esses atos reconhecem a compatibilidade do uso de DANFE simplificado e da emissão eletrônica de notas fiscais nas operações realizadas fora do estabelecimento por contribuintes emissores de NF-e."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 3º; CTN, art. 204; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 5º; RICMS/MT, arts. 599, § 1º, e 600; Portaria SEFAZ nº 163/2007; Consulta SEFAZ nº 1/2017.

Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência citada expressamente no voto.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

O acórdão embargado desproveu, por unanimidade, o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação do ente público, exclusivamente para determinar o recálculo dos honorários advocatícios com observância do escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o mérito da sentença de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela ora Embargante.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o Agravo Interno caráter de recurso independente/autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE

1.
Trata-se de Embargos de Declaração visando à fixação de novos honorários recursais em virtude do não provimento do Agravo Interno.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não tem o Agravo Interno caráter de recurso independente/autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1762059 SP 2020/0243313-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/5/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/7/2021). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)
A majoração de honorários de sucumbência em sede de Agravo Interno não é cabível, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que entende que somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, afastando a condenação nos casos de Agravo Interno e Embargos de Declaração. Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada
.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00454755320128110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 7/8/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 8/8/2024). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026